Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-68.2023.8.11.0010
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000957-68.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO FRATON SALAPATA - CPF: 867.652.481-53 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0454-25 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000957-68.2023.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente
:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Recorrido
:
GUSTAVO FRATON SALAPATA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PROPAGANDA ENGANOSA.

CARREGADOR.
ITEM INCLUSO NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO NÃO ENTREGUE.
PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
e
examinados
.

Dispensado
o
relatório

nos

term
os
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.

Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra

maduro
para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art.
355, I do CPC.

Passo

a

an
álise
das
preliminares
.

Alega
a parte
requerida

TELEFONICA BRASIL S.A
.,
impossibilidade
de
inversão
do
ônus
da
prova
.
Verifica
-se que
lhe

assiste

razão
.
No
caso

em

tela
,
inexiste

relação
de
consumo
entre as
partes
,
vez
que, a parte
autora
,
na

qualidade
d
e
motorista

cadastrado
,
não
se
caracteriza

como

consumidora
final,
portanto
,
inaplicável
a
legislação

consumerista
e
a

inversão
do
ônus
da
prova
.
Assim

sendo
,
REJEITO
a
preliminar

arguida
.

Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissib
ilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.

Os

pedidos
da parte
requerente

são

parcialmente

procedentes
.

Trata
-se de
ação

proposta

por

GUSTAVO FRATON SALAPATA,
em

desfavor
de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
e
TELEFONICA BRASIL S.A.,
na

qual
a
parte
autora

requer
a
condenação
das
partes

rés

em

indenização
de
danos

morais
e
materiais
, ante o
não

cumprimento
da
oferta

realizada
,
tendo

em
vista a
venda
de
aparelho

celular

desacompanhado
de
carregador
de
tomada
.

A
pretensão
da parte
demandante
e a

controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem

ser

analisadas
à luz das
disposições

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que a parte
autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo
que a parte
ré
é
fornecedora
de
se
rviços
(art. 3o do CDC),
havendo

portanto

relação
de
consumo
entre as
partes
,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ.

Em

relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
considerando a relação de consumo que envolve as partes
,
a

existência
dos
requisitos
do
arti
go
6°, VIII do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos

pelas

partes

requeridas
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favo
r do
consumidor
.

No que
tange
a
responsabilidade
das
partes

requeridas
,
consoante
o
artigo
18 c/c
artigo
25,
parágrafo
1
.o
, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, é
solidária
a
responsabilidade
dos
fornecedores
de
produtos
/
serviços

componentes
de
uma

mesma

r
elação
de
consumo
e,
nessa

perspectiva
,
ao

integrar
a
cadeia
de
fornecedores
,
respondem

solidariamente

perante
o
consumidor

quando
se
trata
de
venda
de
produtos
. Essa
solidariedade

implica
que
o

consumidor

poderá

acionar

os

obrigados

solidários

tanto

indiv
idualmente

quanto

conjuntamente
,
não

havendo

ilegitimidade

passiva
de
qualquer
deles. A
toda

evidência
, a culpa
pelo

ato

ilícito

há
de
ser

questionada

em
via
regressiva
entre as
empresas
, mas
sem

afetar
o
direito
do
consumidor
que
efetivamente

foi

prejudic
ado
.

Logo,
considerando
que
o

produto
fora
comercializado

pelas
parte
rés
,
devem

as
mesmas
responder
por

eventuais

danos

suportados
pela parte
autora
.

De
início
,
registre
-se, que
a

aquisição
do
produto
pela parte
autora
, é
fato

incontroverso
,
pois

reco
nhecidos

pelas

próprias

partes

rés
,
portanto
,
não

dependendo
de
provas
(art. 374, II e III, do CPC).

Nesse

quadro
,
cabe

analisar
se
houve

abuso
no
proceder
das
partes

rés
, no que
tange

a

ausência
de
entrega
do
carregador
de
tomada
.

Pois

bem
.

Importante

frisar
que
a

informação

adequada
e
clara

sobre

os

diferentes

produtos
e
serviços
, é
direito

básico
do
consumidor

nos

termos
do art. 6o, III, do CDC.

No
caso

em

tela
,
em
que
pese
as
alegações
das
partes

rés
,
verifica
-se da
descrição
do
produto

adquirido

pela parte
autora
, que
consta

a

expressa

informação

quanto
o
acompanhamento
do
carregador
de

tomada
(id 114650044).

Ora,
tendo
as
partes

reclamadas

ofertado
o
produto
com
a

informação

clara
e
expressa

quanto

ao

acompanhamento
do
carregador
de
tomada
,
de
vem

ser

compelidas

na

realização
da
entrega
de
tal

objeto
.

Pleiteia
o
autor
,
ainda
,
compensação

financeira

por

danos

morais
.

Contudo
,
não
se
vislumbra
dos
elementos

carreados

aos
autos a
presença
de
qualquer

agressão
à
honra
da parte
autora
,
sendo

certo

que
o

só

fato
de
ter

experimentado
a
não

entrega
do
carregador
de
tomada
,
pelo

fato
que se
sucedeu
,
não
é
bastante
para
embasar

uma

condenação
da parte
ré

na

ordem

extrapatrimonial
.

Vale dizer que, embora a responsabilidade das partes

reclamadas

seja

obj
etiva
,
tal

não

acoberta

por

lógica

a

existência
do
dano
moral que
deveria

ser

demonstrado

pelo

agente

lesado
.
Dessa
forma é que
entende
-se

inexistente
o
dano
moral
passível
de
reparação
,
porquanto

não

ultrapassou
,
nesse

aspecto
, o
mero

dissabor
de
sofrer
a

cobrança
.

Ainda
,
compulsando
o material
cognitivo

produzido

nos
autos, a par da
não

entrega
do
acessório
,
não

sobrevieram

quaisquer

outras

repercussões

externas
, que
pudessem

ter

dinamizado

prejuízos
a parte
requerente
,
bem

como

restou

comprovada a busc a de resolução do problema

na
via
administrativa
,
não

havendo
se
falar

em

indenização
de
danos

morais
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET
– ATRASO NA ENTREGA
DO BRINDE – TENTATIVA DE ENTREGA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Incabível
o
pedido
de
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
uma

vez
que, a
situação
dos autos
configura

apenas

mero

aborrecimento

cotidiano
,
mormente
,
pelo

fato
de
ter

havido

pelo

reclamado
a
tentativa
de
envio
do
produto
(
trocador
– “
brinde
”)
ainda

na

esfera

administr
ativa
. 2. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação
a
direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5o, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. 3. O
mero

dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
ir
ritação
,
decorrentes
de
situações

corriqueiras
,
às

quais

está

suscetível
o
homem

vivendo

em

sociedade
,
não

são

suficientes
para
caracterizar
o
dano
moral. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1000473-77.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MOR
AES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/07/2023,
Publicado
no DJE 05/07/2023)

Com
efeito
,
ainda
que
não

tenha

ocorrido

a

entrega
do
carregador
de
parede
,
verifica
-se que a parte
requerida
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA,
demonstrou
com a
de fesa a possibilidade de disponibilização do bem
.

Ainda
,
inexiste

nos
autos
qualquer

demonstração
de que a parte
autora

buscou

solucionar
o impasse junto as
partes

requeridas
,
ônus
que
lhe

competia
e do
qual

não
de
desincumbiu
,
nos

termos
do art. 373, I d
o CPC.

Ora, a parte
autora

sequer

conseguiu

demonstrar
que
buscou
resolver a
questão

na
via
administrativa
,
vez
que
poderia

buscar
a
solução
para a
controvérsia

através
do CEJUSC, PROCON
ou da plataforma consumidor.gov.br, ou que houve a frustração

na

so
lução
de
tal
impasse,
não

havendo
se
falar

em

indenização
de
danos

morais
.

Assim
, ante
a

ausência

na

entrega
da
integralidade
dos bens
adquiridos
pela parte
autora
,
a

entrega
do
carregador
de
parede
, é
medida
que se
impõe
.

Ante o
exposto
,
julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial
, com
fulcro
no art. 487, I, do CPC, para o
fim
de
condenar
as
partes

rés
,
solidariamente
,
na

obrigação
de
fazer
,
consistente

na

entrega
do
carregador
de
parede
do
aparelho

celular

adquirido
pela parte
autora
.

Ainda
,

julgo
IMPROCEDENTE o
pedido
de
indenização
de
danos

morais
,
nos

termos
da
fundamentação
supra.

Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juiza
do
Especial
Cível
da Comarca de
Jaciara
para
homologação

conforme
o
artigo
40 da lei 9.099/95.

Jaciara
- MT.

Publicado
e
registrado
no PJE.

DANILO ALEXANDRE ALVES

Juiz
Leigo

Vistos
,

Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
P
rojeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.

Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.

Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

Jaciara
- MT.

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) o
reclamante

não

realizou
o
devido

cadastro
e
pedido
para
receber
o
carregador
; b) a
informação

sobre a ausência de carregador e fone é divu lgada
de forma
ampla
e
clara
; c)
não
é
produto

essencial
,
tendo

em
vista que o
cabo
USB (“USB-C”
ou
“
Type
- C"
)
é
padrão
e é
compatível
com outros
carregadores
; d)
há

informação
da
possibilidade
de
resgate
do
carregador
no site da Samsung.
Requereu o provim ento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Propaganda
enganosa
.
A
publicidade

enganosa

enseja

conduta

ilícita
,
pois

proporciona

uma

dis
torção
no
processo

decisório
dos
consumidores
,
levando-os

ao

erro
no que
concerne

às

verdadeiras

características
do
produto

ou

serviço

veiculado
,
ou
dos
requisitos
de
contratação
,
seja
pela
inexatidão

ou

falsidade
das
afirmações

veiculadas
,
seja
pela
omiss
ão
de dados
relevantes
,
total
ou

parcialmente
(
art. 37, § 1°, do CDC). O
an
ú
ncio

d
a
venda
deum
produto
com
itens

inclusos
(
ex
:
aparelho
de
celular
,
cabo
USB,
carregador
,
extrator
de chip e manual do
usuário
) e a
não

entrega
de um dos
itens
, sob a alegação de que seria necessário o
cadastro e pedido para receber o carregador
,
c
a
racteriza
propaga
nda
enganosa
,
como

bem

salientado

n
a
sentença
:

"
No
caso

em

tela
,
em
que
pese
as
alegações
das
partes

rés
,
verifica
-se da
descrição
do
produto

adquirido
pela parte
autora
, que
consta
a
expressa

informação

qu anto o acompanhamento do carregador de tomada
.
Ora, tendo as partes reclamadas ofertado o produto com a informação clara e expressa quanto ao acompanhamento do carregador de tomada, devem ser compelidas na realização da entrega de tal objeto
"
.

Portanto, está caracterizada a conduta ilícita e a obrigação de entregar o item faltante, não merecendo nenhum reparo a sentença objurgada.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgament
o

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024